Tribunal: TJMT
Processo: 0005820-45.2013.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005820-45.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON ROSSI DE SOUZA - CPF: 025.965.681-01 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema nº 1053
), que, estabeleceu a
incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema nº 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido. (Id. 119981958 – fls. 50/51).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3º) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2º estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5º, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema nº 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO.

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO — CONSIDERAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO — NÃO CABIMENTO — POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Considerada a situação pessoal do beneficiário e constatada a possibilidade de reabilitação, é inadmissível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário previsto no artigo 59 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, tampouco o deferimento de aposentadoria por invalidez, conforme os artigos 42 e 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido
.

Apelação interposta por
Jefferson Rossi de Souza
contra a sentença (Id. 119981957 – fls. 94/95) proferida em
ação ordinária de aposentadoria por invalidez com antecipação de tutela e estabelecimento de benefício
.

Assegura que “
está inapto para suas atividades laborativas de forma total desde julho/2013 sem previsão nenhuma para melhoras
”.

Assevera que “
o laudo técnico judicial ao informar incapacidade temporária, salienta que o autor é bom candidato à programa de reabilitação, mas em nenhum momento informa que o recorrente está habilitado para o retorno ao mercado de trabalho.
”.

Requer o provimento do recurso para restabelecer o “
benefício de auxílio doença até sua total recuperação, devendo ainda ser pago ao recorrente desde a data da cessação indevida em 31/07/2013 os valores negados pelo recorrido
”.

Contrarrazões (Id. 119981958 – fls. 10).

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão proferida nos autos da apelação nº 0024895-49.2016.4.01.9199/MT, declarou-se incompetente para julgar o recurso (Id. 119981958 – fls. 14/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 119981958 – fls. 25/26).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, julgo improcedente o pedido inicial formulado por Jeferson Rossi de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, por conseqüência, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Sem custas, nos termos do artigo 4°, § 1° da Lei 1.060/1950.

Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários médico-periciais, fixados em R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), eis que a prova pericial foi por ela pleiteada.

Intime-se a parte autora (inciso I, artigo 506, CPC) e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.
(Id. 119981957 – fls. 95).

Jefferson Rossi de Souza, hoje com trinta e quatro (34) anos de idade, no ano de 2012 sofreu acidente de trabalho ao cair do telhado no exercício da função de metalúrgico e armador, que resultou na
fratura de cabeça de rádio direito (punho) e cotovelo esquerdo
, ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário nº 551.853.296-9 (espécie 91), pelo período de 2 de junho de 2012 a 15 de outubro do mesmo ano (Id. 119981957 – fls. 87)
.

É de se registrar que após a alta programada (15 de outubro de 2012) o apelante retornou ao trabalho e, laborou até a data de 22 janeiro de 2013, consoante declaração da empresa França e Reis Ltda. (Id. 119981957 – fls. 28).

Posteriormente, usufruiu novamente de auxílio-doença acidentário (espécie 91) nº 600.605.073-4 pelo período de 7 de fevereiro de 2013 a 31 de julho do mesmo ano (
Id. 119981957 – fls. 86).

Após a cessação, houve pedido administrativo de prorrogação do benefício, o qual restou indeferido (Id. 119981957 – fls. 85), uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de ensejar o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial descreve:

[...] Apresentou-se no Hospital Regional Albert Sarin de Alta Floresta – MT, o senhor
Jefferson Rossi de Souza, 26 anos, metalúrgico e armador
[...].

O senhor Jefferson,
sofreu queda de telhado durante seu trabalho, no dia 05/12/2012
, evoluindo com fratura grave dos dois braços.

Mais especificamente, houve fratura de cabeça de rádio direito (punho) e cotovelo esquerdo. Foi submetido a duas cirurgias reparadoras de fixação no mesmo dia. Ficou afastado de seu trabalho por cerca de noventa (90 dias). Retornou com aumento da sensibilidade e diminuição de força dos membros superiores, prejudicando assim seu rendimento e o abandono do ofício.

Atualmente, o senhor Jefferson encontra-se
incapacitado parcialmente, temporariamente, sendo um bom candidato ao programa de reabilitação profissional
.

CID: T92.2 + T92.8 + S52

Sem mais,

Dra. Nadya Corrêa

CRM-MT 5915 (Id. 119981957 – fls. 54). [sem negrito no original]

Constata-se que no laudo pericial está evidenciada a
incapacidade parcial e temporária
do apelante, pelo que não há comprovação de incapacidade laborativa permanente tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, requisitos imprescindíveis para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme os artigos 42 e 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Assim,

não cabe falar em aposentadoria por invalidez.

Ademais, não restou comprovada a impossibilidade de reabilitação, pelo contrário, o laudo pericial apontou que: “
um bom candidato ao programa de reabilitação profissional.
” (Id. 119981957 – fls. 54), bem como é de se considerar que se passaram oito (8) anos desde a realização da perícia médica e o segurado hoje conta apenas com trinta e quatro (34) anos de idade.

É certo que a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive. Logo, a incapacidade parcial e temporária dos membros superiores não configura impedimento físico total para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, nem hoje nem a época dos fatos. Além disso, não verificada condição que dificulte o restabelecimento do apelante no mercado de trabalho.

Por conseguinte, não restou comprovada a incapacidade total permanente ou temporária, para o exercício de sua atividade laboral, requisito imprescindível para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 7/STJ.

Na hipótese em exame, decidiu o Tribunal de origem da seguinte forma: ‘o expert consignou que a parte autora tem capacidade funcional aproveitável para exercer tarefas de natureza leve de forma remunerada. Assim,
não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença
.’

[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 561148/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022